Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO COM NÍVEL MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO RECOLHIMENTO CARCERÁRIO. VIABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a remição por estudos de pena do sentenciado aprovado no ENEM, durante o encarceramento, com base em interpretação analógica “in bonam partem” da norma inserta no art. 126 da Lei n. 7.210/84, em compatibilidade com a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Precedente STJ.
2. É possível a abreviação da pena do sentenciado diante da aprovação ENEM, ainda que tenha concluído o ensino médio antes do encarceramento e ainda que tenha havido alteração normativa (Portaria MEC n. 468, de 03/04/2017), retirando a previsão de que a aprovação no ENEM implicaria a conclusão de ensino médio.
3. O ENEM tem como finalidade viabilizar o ingresso do aprovado em universidades públicas ou particulares, inclusive com concessão de bolsa de estudos total ou parcial, de maneira que não afeta o direito de remição eventual exclusão do efeito secundário, que seria a conclusão do ensino médio.
4. Recurso parcialmente provido.